Tribunal: TJMT
Processo: 0015834-36.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015834-36.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JERFESON SOUZA RAMOS (APELANTE), JOAO JUSTINO PEREIRA - CPF: 270.612.561-68 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VERSÃO DEFENSIVA DESTOANTE E ISOLADA NOS AUTOS – REALIDADE FÁTICA

– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E VARIEDADE (
01 PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA DE 23,08 G E 39 PORÇÕES DE COCAÍNA, COM MASSA DE 10,19G
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, DA LEI DE DROGAS - DESTINAÇÃO EVIDENCIADA AO TRÁFICO
–
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico, e não que a substância apreendida seria para consumo próprio.

Eventual reconhecimento da condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jeferson de Souza Ramos
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 15834 -36.2020.811.0042 que julgou procedente a denúncia, para condená-lo como incurso na conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (sentença – Id. 152227774).

Em suas razões, a defesa busca a absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, em observância ao princípio
“in dubio pro reo”
ou a desclassificação da conduta imputada para àquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. (Id. 152227784).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença judicial condenatória (Id. 152227793).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id. 158799698)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA OU, ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO TIPIFICADA NO ART. 28, DA L. 11343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS (MAIS DE 33,0g) - VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA ESCORREITA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jeferson de Souza Ramos
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 15834 -36.2020.811.0042 que julgou procedente a denúncia, para condená-lo como incurso na conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A denúncia restou alinhavada nos seguintes termos:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de junho de 2020, às 19h20min, durante calamidade pública, na Rua cinco, quadra 27, Bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade, o denunciado Jerfeson Souza Ramos tinha em depósito
01 (uma) porção de maconha, com massa de 23,08 g (vinte e três gramas e oito e centigramas), e 39 (trinta e nove) porções de cocaína, com massa de 10,19 g (dez gramas e dezenove centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.66666-01, fls. 16/22-IP).

De acordo com o caderno investigativo,
na mencionada data, policiais militares receberam uma denúncia informando que o denunciado Jerfeson comercializava entorpecentes em sua residência, no bairro Jardim dos Ipês, bem como estaria envolvido com a facção criminosa comando vermelho
.
Diante da notícia, os policiais se deslocaram até o endereço e ao localizar o suspeito, indagaram-no a respeito da denúncia. Em seguida, o denunciado negou as acusações, bem como autorizou os policiais a realizarem buscas no interior da residência, na presença de seu sobrinho Weverton que também morava no local
.

Efetuada a busca na residência, os militares encontraram, dentro do guarda-roupas, 01 (uma) porção de maconha e 2 (duas) porções de ácido bórico. Posteriormente, em cima do armário, foi localizada 1 (uma) pedra pequena de cocaína e embaixo da cama foram encontradas 38 (trinta e oito) porções de cocaín
a. Logo após, os suspeitos foram detidos e encaminhados para central de flagrantes.

No seu interrogatório, o denunciado alegou que é usuário de maconha, porém, negou a propriedade das drogas encontradas.

De acordo com a folha de antecedentes, o denunciado é reincidente, pois possui condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (processo 0021476- 68.2012.8.11.0042 – trânsito em julgado em 14/02/2014), cuja pena era cumprida em livramento condicional desde 08/07/2015, portanto, há menos de cinco anos (processo executivo de pena 0008167-09.2014.8.11.0042/SEEU). Ele também possui condenação definitiva pelo delito de embriaguez ao volante (processo 13416-43.2011.811.0042), cuja pena sequer foi cumprida ainda.

Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de grande quantidade de droga, de natureza variada, fracionada e preparada em pequenas porções e a descoberta de produto químico comumente utilizado para a mercancia são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Jerfeson Souza Ramos como incurso nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, incisos I e II, “j”, do Código Penal. [...]”
(Id. 152226383)

Sustenta a defesa que não há provas nos autos acerca da autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelante, buscando a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código Processual Penal, em atenção ao princípio do
“in dubio pro reo”
.

Ressalta que não basta, para que seja configurado este crime, a simples presunção de que estava praticando a conduta do tráfico ilícito de drogas. A mercancia de drogas deve estar presente nos autos de forma clara e objetiva.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade.

Quanto a autoria do delito, com o fim de evitar tautologia, adoto os fundamentos e provas lançadas na sentença e no Parecer ministerial como razão de decidir:

“...
DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a JERFESON SOUZA RAMOS a prática do delito capitulado artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal, porque no dia 07.06.2020,
mantinha em depósito,
substância entorpecente,
durante a pandemia do Covid-19,
com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão (Id. 48276367, fl. 26) e em seguida pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 48276367, fls. 32/42), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
e
cocaína
, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas “E”/“F2” e “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

Em seu interrogatório judicial o réu
JERFESON SOUZA RAMOS
afirmou o seguinte:
“(...) leitura da denúncia. Se o senhor negou, o que essa droga estava fazendo na sua casa JERFESON? De quem era essa droga então?
É pra mim falar agora doutor?;
Hã!?
É pra mim falara agora?;
pode falar.
Então, doutor, no dia que ocorreu o fato, eu tinha feito uma comemoração com minha esposa e alguns amigos, e meu sobrinho WEVERTON foi lá em casa para ‘dar benção pra mim’, por volta das 6h30 da tarde. E o que aconteceu, essa maconha, esse ácido bórico e essa pedra é minha, só que essa porção de 38 (...) essa cocaína que o policial colocou no meu nome, eu não tenho conhecimento dela;
mas foi encontrado na sua casa.
Não, não foi encontrado na minha casa, não;
na denúncia consta que foi encontrado na sua casa. O senhor nega então?
Eu nego, doutor, eu nego, porque não tinha isso aí lá em casa;
o que tem a ver o WEVERTON fazer a visita lá sua casa? Você ia falar alguma coisa sobre ele ou não? ele é usuário de droga?
(...) meu sobrinho, até onde eu tenho conhecimento não é usuário de droga;
então, a maconha é sua?
A maconha é minha;
você tem passagem
? Tive sim, tive uma direção perigosa, tive 157, eu paguei tudo certinho, usei tornozeleira, paguei tudo certinho, e tive esse problema aí agora, mas eu declaro para o senhor que essa cocaína não é minha.
Perguntas da Acusação
:
o senhor viu a polícia encontrando o entorpecente?
olha, doutor, ele entrou lá em casa, entrou 08 (oito) policial lá em casa (...) e tipo assim, ele falou: ‘vamos revistar sua casa’ e, de repente o policial pegou, saiu lá do lado de fora, entrou lá pra dentro de casa e falou: ‘olha aqui, doutor, olha aqui ó tenente o que eu encontrei aqui’, mas eu tenho certeza absoluta, Deus sabe que essa droga não é minha, que essa droga aí que ele tá colocando não é meu;
e essa maconha que o senhor afirma que era sua estava em que local?
Estava dentro do meu guarda-roupa, que na época, eu era usuário, aí eu vim aqui para Goiânia, passei pela clínica Esquadrão Resgate e estou regenerado, estou trabalhando, não estou dando problema para a população, para a comunidade e o que eu tenho para falar para o senhor é isso;
tinha algum motivo para o policial querer jogar alguma droga para cima do senhor assim, falsamente? O senhor sabe? Tem alguma ideia?
Olha, eu não sei explicar isso para o senhor, eu só sei que eu tive de vender minha casa, vendi minha moto, vendi meu carro, porque ele tava me perseguindo todo dia na porta de casa, eu tive de ir embora de Cuiabá. Aí ele falou que eu sou membro do Comando Vermelho, eu não sou membro do Comando Vermelho, do PCC, de nada. Eu sou trabalhador e era usuário de maconha. Eu não sei qual é a real razão ou motivo que ele fez isso daí.
Perguntas da Defesa
:
JERFESON, como se deu a entrada dos policiais na sua casa? Foi autorizada essa entrada? Você estava na parte externa?
Então, doutor, eu tava lá em casa e eles chegaram entrando. Eu não dei ordem para eles entrarem na minha casa. Eles chegou entrando na minha casa, colocou a pistola dentro da minha boca e falou que lá em casa era biqueira, ponto de droga e me condenando, falando que eu sou membro de Comando Vermelho sendo que eu não sou, doutor;
alguém que estava lá saiu correndo pelos fundos?
Não, só tava eu e meu sobrinho WEVERTON e a gente tava sentado assistindo conversando, que ele foi ‘dá bença’ pra mim e eu falei para ele ficar um pouquinho comigo. E foi isso que aconteceu, doutor;
quando eles começaram a revistar sua casa, você permaneceu onde? Do lado de dentro ou eles te colocaram para fora (...)?
quando eles acharam a maconha lá dentro do meu guarda-roupa eles me algemaram e me colocaram sentado no chão, com a cabeça na cama, eu não acompanhei o ‘revistamento’ dos policiais, na minha casa. Eles não me deram a oportunidade de acompanhar. E o meu sobrinho, eles algemaram meu sobrinho e colocaram dentro da viatura e falaram que se eu não assumisse a droga, eles iriam jogar um 38 em mim;
essa casa era grande? Quantos cômodos?
A casa que eu tinha em Cuiabá era uma água, era um cômodo só que eu dividia com os móveis;
38 o que é? A que você se refere?
38 é um revolver que usa aí, né. Eles tava com essa 38 dentro da mochila e falou que se eu não assumisse eles iam jogar no meu sobrinho;
(...) os policiais deram outras batidas na sua casa, ou foi só dessa vez?
Não, todo dia eles estavam lá na porta de casa, todo dia, eu não tava tendo paz, eu não dormia, eu tava com medo (...);
você trabalhava na época dos fatos?
Eu trabalhava, sempre trabalhei de pedreiro. Eu tenho um desembargador que eu trabalho lá na saída da Guia, eu trabalho para um desembargador lá e para um juiz, eu faço reforma tudo para eles lá.
Magistrado:

você trabalha de que aí em Goiânia?
Aqui em Goiânia eu tô trabalhando em roça e em construção civil (...)” (Id. 48959547).

A testemunha de acusação PM JOVANIL JOSÉ TEIXEIRA SILVA ao ser ouvido em juízo declarou:

“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência, policial?
sim;
como foi que se chegou até esse cidadão?

Houve uma denúncia mesmo?
Isso,
a guarnição estava em rondas pelo Bairro Tijucal, aí fomos informados pelo guarda da Base do 9º Batalhão, onde segundo o mesmo teria recebido uma ligação informando dessa denúncia aí, de que na rua 05, do Bairro Ipê, na última casa da rua, uma casa de cor verde, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecente, e segundo a denúncia o responsável por essa prática aí era o senhor JERFESON. Então, diante da denúncia, foi deslocado até lá, fizemos contato com o mesmo e indagamos sobre a denúncia e, como o senhor falou, ele negou, porém, na presença do sobrinho dele que também estava morando com ele na residência, autorizou a guarnição a fazer busca no interior da residência dele. Foi feita a busca, onde dentro do guarda-roupa foi localizado uma porção de substância análoga a maconha e dois invólucros de substância aparentando ser ácido bórico;
certo!
Em cima de um armário foi localizado uma pedra de substância análoga à pasta base de cocaína e, embaixo da cama, se não me engano, foi localizado um invólucro contendo de 35 (trinta e cinco) a 38 (trinta e oito) porções de substância análoga à cocaína, já prontas para a venda
;
o senhor está lendo o boletim de ocorrência?
Não, senhor;
e qual foi a alegação dele quanto a essas porções?
Ele negou, né, porém, como foi encontrado dentro da residência dele, e com a autorização dele para fazer a busca no local, a gente deu ordem de prisão para ele e para o sobrinho del
e
também que morava na residência e a ambos foram conduzidos para a delegacia.
Foi feito o boletim de ocorrência a apresentado ao delegado a situação.
Perguntas da Acusação
:
o senhor ou outra pessoa da guarnição já conhecia o acusado? Já tinha feito abordagem anterior dele?
Não, senhor;
certo! Posteriormente a esse fato, o senhor chegou a fazer a abordagem dele?
Depois dessa ocorrência, negativo. Perguntas da Defesa:

foi o sobrinho que deixou vocês entrarem na casa?
Não, senhor. Foi o JERFESON, na presença do sobrinho dele;
Ah! Tá! Ele estava do lado de fora da casa ou dentro?
Não me recordo;
além da sua guarnição, tinha outra guarnição lá no local dos fatos?
Eu acredito que não;
foi o senhor que fez a busca e encontrou os entorpecentes?
Não, senhor. No caso eu era o comandante da guarnição, quem fez a busca foram os outros dois soldados;
e qual encontrou essa droga?
Eu não me recordo;
teve alguma pessoa estranha aos policiais que acompanhou essa busca?
Não, só os três policiais, se não me engano, e os dois envolvidos (...)” (Id. 48959546).

Em juízo, a testemunha de acusação PM RAPHAEL MOISÉS DOS SANTOS SILVA
relatou o quanto segue:
“(...) o senhor lembra dessa ocorrência, policial?
sim, na verdade eu não lembrava muito, mas eu dei uma lida no BO hoje e eu me recordei;
o que o senhor se recorda? Como chegaram até esse cidadão?
Então,
na verdade, a gente recebeu a denúncia via base do Tijucal de que o conduzido estaria vendendo entorpecente em sua residência, se não me engano, foi denúncia até de parentes dele que ligou na base. E a gente foi verificar, como a gente sempre faz. Aí chegando no local citado, a gente encontrou... acho que ele estava na frente da casa dele ou algo desse tipo, conversamos com ele a respeito da denúncia e o mesmo negou, só que autorizou a gente a fazer a busca e na busca foi encontrado o entorpecente na sua residência;
você lembra que tipo de entorpecente foi encontrado lá?
Eu não sei é maconha. Acho que foi análogo à maconha, no guarda-roupa e análogo à cocaína, ou alguma coisa assim;
o senhor lembra se foi encontrado cocaína?
Eu lembro que a maconha foi encontrada dentro do guarda-roupa. A cocaína eu não lembro, acho que foi em cima da mesa, ou alguma coisa assim, perto do fogão, alguma coisa assim;

o sobrinho dele, WEVERTON, está junto lá?
Sim e acompanhou as buscas;
vocês chegaram a mostrar a cocaína para o réu? Ele alegou que não era dele
? Eu não me lembro.
Perguntas da Acusação:

os senhores já conheciam ele
?
Não, a agente trabalha há muito tempo na área, mas ele não era conhecido não
.
Perguntas da Defesa
:
essa denúncia foi anônima
? Foi anônima via base, agora eu lembro que se identificou como algum parente dele, mas eu não lembro qual o parentesco, se era mãe, tia ou alguma coisa assim;
o senhor já conhecia o acusado de outro momento?
Não, não conhecia. Eu trabalho há bastante tempo na área, mas não tinha visto ele na área não.
Foi a primeira vez;
foi o senhor que encontrou e apreendeu o entorpecente
? Não lembro se foi eu, que a guarnição era em 03 (três) pessoas. Eu não lembro se foi eu ou o outro companheiro (...);
após esses fatos vocês fizeram outras incursões lá na casa dele?
Não, foi só essa vez (...)” (Id. 48949543).

A testemunha arrolada pela defesa WEVERTON VITOR RAMOS DA ROSA foi ouvida em juízo como informante porque presenciou o interrogatório e quebrou o sigilo do depoimento. Na ocasião, relatou o seguinte:
“(...) o senhor é parente do JERFESON? É sobrinho?
Isso;
(leitura da denúncia) o senhor estava lá no momento que a polícia chegou?
Sim;
estava você e quem
? Eu e meu tio;
e o que a polícia alegou quando chegou lá?
Ele alegou que eu tava... para falar a verdade eu cheguei do rio com a minha mãe, eu tô meio nervoso... Na verdade eu cheguei do rio, com a minha mãe e fui lá para dá ‘bença’, para ele, porque eu vi ele lá, porque ele não tava em casa né, daí ele chegou;
certo!
Daí eu falei: ‘bença tio’ e ele falou: ‘bença’ e... ‘vamos conversar um pouco, tio!’ e ele falou: ‘vamos conversar, sim’. Eu tava conversando com ele assim, aí eu vi um monte de luz assim e tinha polícia ao redor da casa inteira. Aí eles falou se podia entrar na residência e meu tio falou que podia sim. Eles entrou na residência e revistou tudo a casa;
você acompanhou a busca
?
Não, na verdade, eu fiquei sentado e eles estavam revistando tudo a casa;
você viu a polícia encontrar maconha na casa do JERFESON?
Sim;
em que lugar? O senhor lembra onde tava?
Eu não lembro;
e a cocaína foi encontrada onde?
Também não sei;
mas foi encontrado cocaína?
se foi encontrado eu não vi;
a polícia não mostrou pra vocês lá na hora?
Eu só via a maconha e o bórico;
a cocaína não foi mostrada para o senhor?
Não;
o JERFESON
é usuário de droga
? Sim;
que droga ele usa?
Maconha e pó.
Perguntas da Defesa:

houve essa autorização por parte do JERFESON para os policiais entrarem na casa?
Foi o meu tio que autorizou a entrar (...)” (id. 48959546).

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade de parte da droga, quais sejam: a maconha e uma pedra de cocaína, bem como do ácido bórico apreendidos em sua residência, ressaltando, contudo, que se destinavam ao consumo próprio e não à comercialização.

Concernente às
38 (trinta e oito) porções de cocaína também apreendidas no imóvel, o denunciado JERFESON negou a propriedade, ressaltando que referidas porções sequer estavam em sua residência e foram “plantadas” pelos policiais militares
. Ademais, justificou que era perseguido pela polícia militar, explicando que diariamente sua residência era alvo de diligência, o que o fez mudar-se para Goiânia.

Prosseguindo na sua narrativa acerca dos fatos, o denunciado descreveu que os militares adentram à residência a sua revelia e que não lhe oportunizaram o direito de acompanhar as buscas realizadas no imóvel, consignado que os agentes de polícia detiveram o seu sobrinho WEVERTON que também estava no local, e lhe disseram que se não assumisse a droga, atribuiriam a ele (WEVERTON) a posse de um revólver calibre .38, que consoante sua versão, os militares traziam acondicionado no interior de uma mochila.

Na Delegacia de Polícia, o réu também negou a traficância, todavia, apresentou versão completamente diferente, negando a propriedade de todo o entorpecente apreendido no interior de sua residência, senão vejamos:

“(...) ‘eu não vendo drogas, eu uso drogas (brau), eu trabalho, a droga que foi encontrado dentro do guarda roupa que só vi quando os policiais militares chegaram lá em casa, lá em casa não tem muro, só o que eu tenho pra falar que a droga não é minha, a maconha, agora o resto não sei de quem é nem quem colocou lá’; Que o interrogando nega estar praticando o comércio de entorpecentes em sua casa (...)” (id. 48276367, fls. 58/60).

Em contrapartida, os policiais militares PM JOVANIL JOSÉ TEIXEIRA SILVA e PM RAPHAEL MOISÉS DOS SANTOS SILVA, ao serem ouvidos em juízo, descreveram a ocorrência cautelosamente, afirmando que foram acionados pela Base da Polícia Militar do Bairro Tijucal, nesta urbe, em virtude de um informe dando conta de que na residência situada na Rua 05, Quadra 27, Bairro Jardim dos Ipês, um indivíduo identificado como JERFESON estaria praticando o comércio ilícito de drogas, destacando que, como de praxe, deslocaram-se até o citado endereço, a fim de constatar a veracidade da denúncia.

Acrescentaram que no local indagaram ao acusado acerca da denúncia anônima, tendo ele negado e autorizado que fossem realizadas buscas no imóvel, oportunidade em que lograram êxito no encontro das drogas e do insumo (ácido bórico).

Conquanto o PM RAPHAEL MOISÉS DOS SANTOS SILVA não tenha se recordado com exatidão, quais os tipos de droga e local em que foram encontrados na residência, o PM JOVANIL JOSÉ TEIXEIRA SILVA foi categórico ao descrever que:

“(...) dentro do guarda-roupa foi localizado uma porção de substância análoga a maconha e dois invólucros de substância aparentando ser ácido bórico;
certo!
Em cima de um armário foi localizado uma pedra de substância análoga à pasta base de cocaína e, embaixo da cama, se não me engano, foi localizado um invólucro contendo de 35 (trinta e cinco) a 38 (trinta e oito) porções de substância análoga à cocaína, já prontas para a venda (...)” (Id. 48959546).

Nesse mesmo sentido, destaco os depoimentos dos policiais militares acima citados prestados por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante do acusado (Id. 48276367, fls. 16/18 e 22/24).

Como se vê, a versão dos policiais militares é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do réu não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em denúncia preexistente de que ele estaria praticando o tráfico de drogas em sua residência, cujo endereço também constou da denúncia, fato esse que restou confirmado, uma vez que em diligências encetadas na casa do denunciado os agentes de polícia obtiveram sucesso no encontro de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), além de ácido bórico, comumente acrescentado à cocaína, com o objetivo de preparar o entorpecente e aumentar os lucros com a traficância.

Importa destacar que enquanto a narrativa dos agentes de polícia é uníssona e coesa em apontar a mercancia ilícita de drogas praticada pelo acusado, a versão sustentada por ele, em seus interrogatórios policial e judicial, é totalmente antagônica e contraditória. Confira-se:

Ao ser interrogado no curso da primeira fase da persecução penal, o réu negou a propriedade de todas as drogas apreendidas em sua residência, afirmando que só viu a maconha encontrada no interior de seu guarda-roupa quando os policiais a encontraram, salientando que sua casa não é murada. Já na fase judicial, o acusado admitiu a propriedade da maconha, de uma pedra de cocaína e do ácido bórico, negando apenas que a cocaína fracionada em 38 (trinta e oito) porções que foi encontrada debaixo de sua cama lhe pertencia.

Aliás, o acusado afirmou que essas porções de cocaína foram “plantadas” pelos militares, destacando que sofria perseguição da polícia militar que constantemente realizava incursões em sua residência.

Registre-se que o só fato de acusado retificar sua narrativa acerca dos fatos, ora negando a propriedade de toda a droga e ora admitindo que parte da droga lhe pertencia, demonstra completo descrédito e insinceridade no seu depoimento.

Além disso, tanto a versão sustentada por ele na Delegacia, quanto aquela apresentada em juízo, são completamente fantasiosas, indicando que foram criadas com o claro propósito de eximi-lo de sua responsabilidade penal pelos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Desafia a lógica e o bom senso acreditar que a porção de maconha encontrada dentro do guarda-roupa do acusado tenha sido lá guardada por outra pessoa, ainda mais, quando o próprio réu admite que era usuário à época. Ademais, o fato de a residência não ser murada, não induz à conclusão de que dela se tem livre acesso ou que qualquer pessoa possa nela adentrar e, frise-se, guardar uma porção de maconha no guarda-roupa.

Também a alegação do réu de que as porções de cocaína foram “plantadas” pelos policiais militares, além de fantasiosa, encontra-se totalmente isolada no contexto probatório, não sendo sequer corroborada por sua versão na fase investigativa, oportunidade em que nada mencionou a esse respeito ou ainda acerca mencionou sobre a suposta perseguição policial afirmada em juízo. Aliado a isso, a Defesa não se desincumbiu do ônus de prova quanto a essa alegação.

Não bastasse isso, os policiais militares, no decorrer da instrução processual, ao serem indagados se conheciam o réu de outras abordagens, responderam negativamente, sem hesitar. Inclusive, o PM RAPHAEL MOISÉS DOS SANTOS SILVA realçou que trabalha naquela região há muito tempo e foi a primeira vez que abordou o denunciado.

Desse modo, no caso em análise, além de o acusado não ter produzido provas acerca de sua negativa de autoria, sequer apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminá-lo falsamente atribuindo a ele a propriedade da droga apreendida, ainda mais, no caso dos autos em que os agentes de polícia afirmaram que sequer conheciam o acusado.

Como é sabido essa assertiva do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada pelos militares, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso sob análise em que o conjunto probatório, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que as drogas e o ácido bórico foram apreendidos no interior da residência do acusado, estavam acondicionados separadamente e escondidos em diversos lugares do imóvel.

Tudo isso, demonstra que a negativa do réu acerca da propriedade de toda a droga ou parte dela, bem como de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos.

Insta consignar que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência:

“TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo pela prova testemunhal, em princípio, a acusação comprovou a ocorrência do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Se a droga de fato não pertencia a quem a possuía no momento do flagrante e de que tudo não passou de um mal entendido, é dever da defesa provar. Inexistindo esta prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida” (TRF-4, Relator: MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO, Data de Julgamento: 30/08/2001, OITAVA TURMA).

Registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Aliás, a única prova produzida pela defesa em juízo, foi o depoimento do informante WEVERTON VITOR RAMOS DA ROSA, sobrinho do acusado, que estava no local do fato e presenciou a abordagem policial. Todavia, a versão apresentada por esse informante em juízo diverge até mesmo de seu depoimento policial.

Digo isso porque na Delegacia de Polícia, o senhor WEVERTON corroborou a versão policial do acusado, de que a droga não estava na casa e que foi colocado dentro guarda-roupa por outrem, salientando que a residência não tinha muros, apenas uma cerca de arame. Já em juízo, afirmou que, durante a busca realizada na residência do seu tio, ora acusado JERFESON, presenciou quando os policiais encontraram somente a maconha e o ácido bórico, realçando que se foi encontrada cocaína no imóvel, ele não viu.

O que se percebe é que o informante WEVERTON, nas duas ocasiões em que foi ouvido, tentou reproduzir aquilo que foi sustentado pelo denunciado, alterando seu relato com o claro intuito de corroborar as versões defensivas e beneficiar o réu. Somado a isso, suas alegações divergem do contexto probatório e não merecem qualquer credibilidade.

Destarte, não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu são versões que não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova). Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”. ((TJMT – Ac 255/79 –
Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
)

“Enunciado n°. 08-TJMT:
Os depoimentos de policiais,, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433)

Diante disso, repito, não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Acerca da alegação de usuário do acusado, convém ressaltar que a quantidade a diversidade das drogas apreendidas, a saber:
23,08g (vinte e três gramas e oito e centigramas) de maconha e 10,19g (dez gramas e dezenove centigramas)

de cocaína,
esta última já fracionadas em 39 (trinta e nove) pequenas porções prontas para a comercialização, aliada à apreensão de 31,48g (trinta e um gramas e quarenta oito centigramas) de ácido bórico e um rolo de plástico filme, bem como a existência de denúncia pré-existente dando conta de que o acusado praticava o tráfico de droga em sua residência, são circunstâncias que corroboram a finalidade mercantil.

Registre-se que bem constou do laudo pericial (Id. 48276367, fls. 32/42) que o ácido bórico é:
“(...) um sal de caráter levemente ácido, comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita (...)”
– fls. 38 (negritei), e, no caso em comento, além desse insumo químico, foi também apreendido o narcótico ao qual ele é adicionado, ou seja, a cocaína.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é o suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Também, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso)

Logo, a quantia de
23,08g (vinte e três gramas e oito e centigramas) de maconha e 10,19g (dez gramas e dezenove centigramas)

de cocaína
, esta última já fracionadas em 39 (trinta e nove) pequenas porções prontas para a comercialização, não pode ser considerada ínfima, nem mesmo compatível com o disposto no §2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais (Id. 54515800).

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT): “[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal nº 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012)

E mais.

Enunciado n.º 3.
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Registre-se que o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

É que geralmente, a realidade tem demonstrado que, em muitos casos, é extremamente difícil identificar se a conduta típica configura hipótese de porte para consumo pessoal ou de tráfico de pequena quantidade, já que as quadrilhas do tráfico comercializam a droga em doses ou porções reduzidas e utilizam, para a execução desse sinistro, pequenos traficantes que são também consumidores, pagando, estes, o preço de seu vício com o trabalho sujo de repassar a droga a outros.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do acusado JERFESON SOUA RAMOS pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de
manter em depósito
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Acerca da circunstância agravante trazida na denúncia com previsão no art. 61, inc. II, “j”, do Código Penal, diversamente do que entendeu o “Parquet”, não vislumbro cabimento no caso em análise.

É que referida circunstância agravante somente se aplica quando o crime é praticado em ocasião de calamidade pública ou desgraça particular do ofendido, onde o agente criminoso que pratica o ilícito se aproveita conscientemente desse momento de menor possibilidade da defesa ou vigilância da vítima.

No caso dos autos, não demonstrou a acusação que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada pelo estado de calamidade pública - decretada em razão da pandemia da COVID-19 - para o cometimento do tráfico de drogas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DA COVID-19 – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO PENAL E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado. Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada”
(N.U 1014326-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (negritei).

Assim, não havendo nexo causal entre a situação da pandemia – motivo da calamidade pública – com a conduta do agente apurada em comento,
INDEFIRO
a incidência da circunstância agravante tipificada no art. 61, inc. II, “j”, do Código Penal.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
o denunciado
JERFESON SOUZA RAMOS,
brasileiro, divorciado, auxiliar de produção, natural de Cáceres/MT, nascido em 26/05/1988, portador do RG nº 19535767 SSP/MT e inscrito no CPF nº 023.113.961-07, filho de Marlene Ana de Souza Ramos e Benedito Sebastião Ramos, residente na Rua 05, Quadra 27, Casa 23, Bairro Jardim dos Ipês, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

A defesa se insurge contra a sentença, alegando insuficiência de provas de que o apelante praticava a traficância, sustentando que a droga encontrada, em especial, a maconha, lhe pertencia, porém seria utilizada para uso próprio. Quanto a cocaína alega que foi plantada pelos policiais, pois desconhecia a existência do entorpecente.

Em que pesem os argumentos elencados, antecipo, razão não lhe assiste.

O art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – pelo qual foi o acusado denunciado e condenado – traz diversos núcleos verbais, exsurgindo um tipo misto alternativo, de conduta múltipla ou conteúdo variado,
in verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (sem destaque no texto”

Bem se sabe que a prática de qualquer uma das dezoito condutas (verbo núcleo do tipo penal) é suficiente para configurar o crime, não se exigindo o flagrante da venda ou entrega da substância, se comprovada a prática por outros meios de prova.

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137)

No que tange a alegação de que a cocaína foi plantada pelos policiais no momento da busca, como bem consignado na sentença transcrita, não há qualquer evidencia da alegada perseguição feita pelos policiais ao apelante, visto que, durante ambas as fases processuais, nos depoimentos prestados pelos agentes, ambos afirmaram que não conheciam o acusado, que antes da data do fato não tinha notícia do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de drogas ou qualquer outro crime.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)”

Outrossim, a desclassificação da conduta do recorrente para o porte de drogas para consumo próprio, convém ressaltar que as figuras típicas previstas nos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06, diferem quanto ao elemento subjetivo.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o artigo 33, da Lei nº 11.343/2006:

“O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizava o delito, ficou superado em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei n. 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei nova. O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direitos especialmente previstas pela Lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita.” (in Lei de Drogas Anotada. 2ª Edição. Ed. Saraiva. 2008. São Paulo/SP.p. 84/85)

Portanto, não há dolo específico para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessária a demonstração efetiva de que a droga se destinava ao comércio.

Por outro lado, para a caracterização da conduta descrita no artigo 28 da mesma lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

In casu
, foram apreendidos em poder do apelante
01 (uma) porção de maconha, com massa de 23,08 g (vinte e três gramas e oito e centigramas), e 39 (trinta e nove) porções de cocaína, com massa de 10,19 g (dez gramas e dezenove centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.66666-01.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, visto que a variedade e quantidade de entorpecente, somando a denúncia recebida pelos agentes policiais revelam a traficância.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

Com efeito, a alegada condição de usuário de substância entorpecentes deduzida pelo apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão inobservo e, simultaneamente, a verificação de que a substância apreendida em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, em especial porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada, colaciono o aresto de minha relatoria:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

Nesta senda, a versão de desclassificação do crime de tráfico para àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Jeferson
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Com essas considerações, em parcial consonância do parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jeferson Souza Ramos
, mantendo incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023